Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SIBAJUD. COOPERAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PROFISSÃO REMUNERADA MENSALMENTE. ÚLTIMA PESQUISA. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
1. O princípio da cooperação não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus de diligenciar na busca de bens do devedor.
2. A declaração em contrato de profissão possivelmente remunerada mensalmente e o transcurso de prazo razoável desde a última consulta justifica uma nova pesquisa no SisbaJud para alcançar a satisfação do crédito.
3. Deu-se provimento ao recurso.